Tribunal: TJES
Processo: 0036168-03.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036168-03.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. INADIMPLEMENTO. MULTA MORATÓRIA. TERMO FINAL. LIMITADO AO VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. VÍCIO SANADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1.
Não obstante o recurso de Embargos de Declaração ter como finalidade completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, o julgador poderá, a qualquer tempo, corrigir erros materiais de ofício ou a requerimento da parte.
2.
Omissão evidenciada.
3.
Recurso parcialmente provido, sem efeitos infringentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0036168-03.2018.8.08.0024

EMBARGANTE
:
LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA

EMBARGAD
O
:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos
por Lorenge SPE 137 Empreendimento Imobiliário Ltda
(id
4182193
), no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
negou
provimento ao Recurso de
Apelação Cível
, mantendo a sentença em todos os seus termos
.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (artigo 1022, do CPC), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

A Empresa Embargante afirma que o v. acórdão embargado
padece de omissão por não se manifestar acerca da segunda multa fixada, que além do valor exorbitante, não possui termo final.

Acerca da omissão que justifica a interposição dos Embargos de Declaração a doutrina destaca que “
Configura-se a omissão quando o ato decisório deixa de apreciar matéria sobre o qual teria de manifestar-se
” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III / Humberto Theodoro Júnior. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, item 804).

Analisando o voto condutor do julgado verifico que este, de fato, não se manifestou acerca da
segunda multa prevista no contrato firmado entre as partes.

Como salientado no voto de relatoria, na hipótese descrita nos autos, diferentemente das alegações da Empresa Apelante, as cláusulas contratuais são claras e precisas ao estabelecerem sanção para o descumprimento das obrigações ali estabelecidas.

Prosseguindo, o contrato, quando válido e eficaz, deve ser cumprido pelas partes, de forma que o seu inadimplemento acarreta, peremptoriamente, a mora do devedor da obrigação, seja ele o contratante e/ou contratado.

Como ressaltado na sentença e no julgado, a mora da Empresa restou patente, tendo em vista a demora da Empresa Apelante, ora Embargante, em adimplir com a sua obrigação na efetivação do “habite-se”, restando caracterizada a multa moratória e não, como faz crer a Embargante, multa compensatória (meio coercitivo indireto de cobrança).

Prosseguindo, no que diz respeito a ausência de termo final de incidência da multa moratória, o artigo 412 do Código Civil prevê expressamente que “o valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal”, razão pela qual o valor da multa não poderá ultrapassar a obrigação principal de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), restando delimitado o quantum moratório.

DO EXPOSTO
,
dou parcial

provimento
aos embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para corrigir a omissão existente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.